Tribunal: TJDFT
Processo: 0715187-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA POR CONDUTA PROCESSUAL OMISSIVA. DEVER DE COOPERAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por devedor fiduciário contra decisão interlocutória proferida em ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, que determinou a indicação do endereço atual da parte agravante e da localização do veículo objeto da ação, sob pena de multa por litigância de má-fé. Alternativamente, foi facultada a apresentação de proposta de quitação do débito. O agravante impugnou a decisão alegando inexistência de previsão legal para as obrigações impostas e ilegalidade da cominação de multa sem demonstração de má-fé. Pleiteou a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que impõe deveres de colaboração processual não previstos expressamente no art. 1.015 do CPC, à luz da teoria da taxatividade mitigada; e (ii) estabelecer se é legítima a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça diante de conduta omissiva do devedor quanto à localização do bem e à regularização da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cabimento do agravo de instrumento justifica-se pela teoria da taxatividade mitigada, pois a decisão impugnada possui conteúdo decisório capaz de gerar gravame imediato, inviabilizando a utilidade do reexame posterior em apelação.
4. A imposição de deveres de colaboração fundamenta-se nos princípios da cooperação e boa-fé processual, previstos nos arts. 6o e 77, incisos II e IV, do CPC, sendo lícita a determinação judicial para que o devedor forneça informações mínimas sobre o bem alienado fiduciariamente.
5. A ameaça de multa por litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça não exige demonstração de dolo específico, bastando a caracterização de conduta que comprometa a boa ordem processual, conforme art. 77, § 2o, do CPC.
6. A conduta omissiva do agravante — que forneceu endereço inverídico e permaneceu inerte quanto à localização do bem ou proposta de quitação — legitima a advertência judicial e eventual aplicação da sanção processual.
7. A decisão agravada não impôs sanção imediata, mas apenas advertiu sobre possível penalidade futura, resguardando o contraditório e a ampla defesa.
8. Inexistindo fato novo ou argumento jurídico apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mantém-se a decisão por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que impõe deveres de colaboração processual ao devedor fiduciário, mesmo fora do rol do art. 1.015 do CPC, quando caracterizado risco de inutilidade da decisão em apelação, conforme a teoria da taxatividade mitigada.
2. A imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça é legítima quando o devedor adota conduta omissiva que compromete a efetividade da tutela jurisdicional, independentemente de prova de dolo ou fraude.
3. Os deveres de cooperação, lealdade e boa-fé processual autorizam o juiz a exigir do devedor informações sobre o paradeiro de bem alienado fiduciariamente, como medida voltada à efetividade da tutela.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, II e LIV; CPC, arts. 6o, 77, §§ 1o e 2o, 80, 995, parágrafo único, e 1.015; Decreto-Lei no 911/69, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018, DJe 19.12.2018; TJDFT, AI 0734681-51.2021.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 23.03.2022, DJe 01.04.2022.